Tribunal: TJBA
Processo: 0500314-55.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500314-55.2017.8.05.0040 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IDALECE SUZANA RAMOS SILVA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s):EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. MUDANÇA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. FGTS DO PERÍODO CLT. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO ATÉ 13/11/2019. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária de cobrança proposta em face de ente municipal, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão relacionada ao não recolhimento do FGTS no período em que a parte autora manteve vínculo celetista com a Administração Pública. A sentença foi proferida sob o entendimento de incidência da prescrição bienal. A parte autora sustenta, no recurso, que a prescrição aplicável é a trintenária, com base na modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) (i) a sentença incorreu em erro ao aplicar a prescrição bienal à pretensão de cobrança dos valores não depositados no FGTS, desconsiderando a modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento do Tema 608 da repercussão geral; e (ii) é caso de julgamento de mérito ou de anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (Tema 608), firmou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal. Contudo, modulou os efeitos da decisão, fixando que, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso à época do julgamento (13/11/2014), aplicar-ia-se o que ocorresse primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir do julgamento. 4. No caso concreto, o termo inicial da prescrição se deu em 16/06/2005, anterior à decisão do STF. A ação foi ajuizada em 21/08/2017, portanto antes do marco final fixado em 13/11/2019, o que afasta a incidência da prescrição. 5. A sentença incorreu em error in judicando ao aplicar a prescrição bienal, em desconformidade com o precedente vinculante do STF, razão pela qual deve ser anulada. Contudo, não sendo o processo considerado maduro para julgamento, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Para ações de cobrança de valores de FGTS ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a modulação de efeitos do Tema 608 do STF, admitindo-se a prescrição trintenária ou quinquenal, o que primeiro ocorrer. 2. É nula a sentença que aplica prazo prescricional diverso do fixado em precedente vinculante do STF”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral (Tema 608, STF) Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0500314-55.2017.8.05.0040, em que figura como Apelante Idalece Suzana Ramos Silva e Apelado Município de Camamu, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator